Tribunal: STF
Processo: RE 91847
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-30
Data de publicação: 1979-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento não conhecido pelo acórdão objeto do recurso extraordinário, por falta da certidão de intimação do agravante. Apesar de intimado, o recorrente não supriu a deficiência. Razoável interpretação do parágrafo único, do art. 523 e do art. 557 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.